Tribunal: STF
Processo: HC 214995
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto. Trancamento da ação penal. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Réu que ostenta vários antecedentes criminais e descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    2. A reincidência específica em crimes contra o patrimônio configura óbice à aplicação do princípio da insignificância, cujo rol de requisitos inclui o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. Narra a denúncia que:



    “(...) o denunciado, livre e conscientemente, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias e móveis, a saber: 04 caixas do brinquedo Super Racing 4 CAR, tudo de propriedade da LOJA SUPERLAR. 



    Consta no procedimento que o responsável de segurança do estabelecimento comercial lesado, (...), se encontrava na sala de monitoramento, momento em que teve a atenção despertada para o denunciado que colocava os produtos acima descritos dentro de sua mochila, sendo certo que o mesmo saiu do local sem realizar o pagamento dos bens. 



    Ato contínuo, o funcionário acionou a equipe de segurança do estabelecimento que abordou o acusado, já do lado de fora do estabelecimento, ocasião em que encontrou a res furtiva no interior da mochila que o mesmo portava.”



3. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 727.214, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista o pequeno valor da res furtiva (“4 brinquedos que foram avaliados em R$ 119,60”). Ressalta que a reincidência do paciente não impede a aplicação do princípio da bagatela.



5. Prossegue a narrativa para afirmar que “já foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, que impôs a pena corpórea de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, tendo sido estabelecido o regime inicial fechado”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Cumulativamente, pleiteia o trancamento da ação penal.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Além disso, o Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



11. Na hipótese de que se trata, embora o valor dos bens subtraídos não impressione, os autos informam que o paciente ostenta várias anotações em sua folha de antecedentes criminais, sendo, inclusive, reincidente em crimes contra o patrimônio. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    “O paciente possui várias anotações em sua folha de antecedentes criminais, sendo uma apta a configurar maus antecedentes (anotação n. 07 pelo art. 155 c/c art. 14, II, do CP, com trânsito em julgado em 04.11.14) e outra apta a configurar reincidência (anotação n. 09 pelo art. 157 § 2º, II, do CP, com trânsito em julgado em 01.07.2016), o que evidencia sua clara reiteração em práticas delitivas.”



12. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/RJ no sentido de que, “em gozo de liberdade provisória mediante cumprimento de condições, o paciente as desobedeceu, ocasionando a revogação das medidas cautelares, sendo corretamente determinada sua prisão preventiva, consoante dicção do artigo 282, §4º do CPP”.



13. Quanto ao mais, reconheço que o Plenário do STF, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que, na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



14. Ocorre que, embora a parte impetrante afirme que sobreveio a prolação de sentença penal condenatória, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença. De modo que não é possível examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.



15.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator